Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747212-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em razão do indeferimento da gratuidade de justiça (ID no 55539885), intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024 17:49:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator